Tribunal: TJBA
Processo: 8000957-31.2022.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000957-31.2022.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAUDE

Advogado(s)
:
ANDRE REQUIAO MOURA

APELADO: SANDRA PEREIRA SOUSA

Advogado(s)
:
MATHEUS FREIRE GUIMARAES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como MATHEUS FREIRE GUIMARAES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI MUNICIPAL Nº 375/2015. MARCO INICIAL DE INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo Município de Saúde/BA contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada por servidora pública municipal, condenando o ente ao pagamento do adicional por tempo de serviço desde o ingresso da autora no serviço público em 13/09/2005, com reflexos remuneratórios, correção monetária e juros de mora. O apelante sustenta que o adicional por tempo de serviço somente seria devido dois anos após a vigência da Lei Municipal nº 375/2015 (18/08/2015), bem como a ausência de provas suficientes para comprovar o direito retroativo, e a incidência de prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o adicional por tempo de serviço pode retroagir a período anterior à vigência da Lei Municipal nº 375/2015; e (ii) estabelecer o marco inicial para o pagamento do adicional considerando a data de publicação da lei e o cumprimento do tempo de serviço exigido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei Municipal nº 375/2015, art. 138, §1º, estabelece que o adicional por tempo de serviço é devido a partir do dia imediato àquele em que o servidor completar o tempo de serviço exigido, após a vigência da lei, não sendo admitida a retroação dos efeitos financeiros a período anterior a 18/08/2015.
O adicional por tempo de serviço constitui obrigação de trato sucessivo, sujeita à prescrição quinquenal das parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação, nos termos do Decreto nº 20.910/1932.
Restou comprovado que a autora completou o tempo de serviço exigido em 14/09/2007, considerando seu ingresso no serviço público municipal em 2005, devendo-se considerar o pagamento do adicional de tempo de serviço apenas a partir de 18/08/2015, respeitada a prescrição quinquenal e deduzidas eventuais parcelas já adimplidas administrativamente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
O adicional por tempo de serviço previsto no art. 138 da Lei Municipal nº 375/2015 somente é devido a partir do dia imediato à vigência da lei (18/08/2015), não sendo admitida retroação dos efeitos financeiros a período anterior.
O adicional por tempo de serviço constitui obrigação de trato sucessivo, sendo aplicável a prescrição quinquenal às parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação.
Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 375/2015, art. 138, §§1º a 3º; Decreto nº 20.910/1932.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Remessa Necessária nº 0000480-79.2013.8.05.0204, Rel. Juíza Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Segunda Câmara Cível, j. 01/12/2021; TJ-BA, Apelação nº 00005426720108050223, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, Primeira Câmara Cível, j. 12/08/2019; TJ-BA, Apelação nº 8000323-31.2017.8.05.0009, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, Primeira Câmara Cível, j. 10/02/2020; TJ-BA, Apelação nº 05010317220148050137, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, j. 27/02/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000957-31.2022.8.05.0242
, em que figura com Apelante o
MUNICÍPIO DE
SAÚDE

e, como Apelada,
SANDRA PEREIRA SOUSA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e

D
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR (A)